Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-67.2022.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-67.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RAFAEL BRUNO DRANSKI TERNOSKI - CPF: 096.637.539-43 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ENUNCIADO 7 DO STJ - MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado que no cômputo geral da fixação sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (art. 85, §11 c/c o § 2º, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 195650657) opostos por RAFAEL BRUNO DRANSKI TERNOSKI em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A .

Em sua razões o Embargante

alega omissão quanto a verba honorária de sucumbência, já que este Apelado/Embargante, integrou a lide.

Requer sejam conhecidos e providos estes embargos de declaração para fixar os honorários de sucumbência.

Manifestação do Embargado (id.n.º 196683669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (id.n.º 195650657) opostos por RAFAEL BRUNO DRANSKI TERNOSKI em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A .

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Portanto, no caso, assiste razão à Embargante, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11, do artigo 85 do CPC/2015.

Pois bem.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”

(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do § 11, do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, fixar verba honraria sucumbencial em 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024